Tribunal: STF
Processo: RE 1266931
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi deduzido extemporaneamente, eis que só veio a ser interposto em 11/02/2019, segunda-feira, data em que já se consumara o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal “a quo”. 
    Com efeito, a parte ora recorrente foi intimada do acórdão impugnado em sede recursal extraordinária em 12/12/2018, quarta-feira. Desse modo, o termo final do prazo para a oportuna interposição do apelo extremo recaiu no dia 08/02/2019, sexta-feira.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244), razão pela qual, com o mero decurso, “in albis”, do lapso temporal respectivo, extinguiu-se, “pleno jure”, o direito de o ora interessado deduzir o recurso pertinente:
    “– Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 –  RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal,  extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente,  a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.
    – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, pela parte recorrente, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto.”
    (RTJ 203/416, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário por manifestamente intempestivo (CPC, art. 932, III).
    Não incide , neste caso , o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança  (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator